Tribunal: TJMT
Processo: 1042374-73.2021.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042374-73.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cláusulas Abusivas, Fornecimento de insumos, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), ALINE SEBASTIANA DE MORAES - CPF: 722.610.561-68 (APELADO), JOSE SAMUEL DE SOUZA SAMPAIO - CPF: 054.991.584-28 (ADVOGADO), RUBENS SALES DE BRITO - CPF: 864.906.991-68 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

1042374-73.2021.8.11.0041

APELANTE
:
UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO
MEDICO

APELADO
:
ALINE SEBASTIANA DE MORAES
E
RUBENS SALES DE BRITO

EMENTA

APELAÇÃO

–
PLANO DE SAÚDE – COBERTURA DO TRATAMENTO DE PACIENTE DIAGNOSTICADO NO TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (
TEA)
– RESOLUÇÃO ANS Nº 469/2021 – NOVAS DIRETRIZES PARA COBERTURA PARA O TRANSTORNO ESPECTRO AUTISTA (TEA)
- DANO MORAL MINORADO – RECUSA
INDEVIDA
–
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO
.

1.
. A partir das novas diretrizes pertinentes ao caso, trazidas pela recentíssima Resolução ANS nº 469,
não há respaldo legal que dê amparo a negativa de custeio pela operadora de plano de saúde suplementar de todas as sessões de tratamento indicadas ao paciente portador do Transtorno do Espectro Autista (TEA)

2
.
A recusa indevida/injustificada, pela operadora de plano de saúde, em autorizar a cobertura financeira de tratamento médico a que esteja legal ou contratualmente obrigada, pode ensejar reparação a título de dano moral, por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do beneficiário Precedentes.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de
APELAÇÃO

interposto
por
UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO
MEDICO
, contra
sentença id.
217617704
proferida pelo Juízo da 11
ª Vara Cível de Cuiabá-MT, que
julgou procedente os pedidos iniciais, tornando definitiva a tutela de urgência concedida anteriormente,
bem como, condenou a apelante ao pagamento de
R$ 10.000,00 (dez mil reais) à parte autora, a título de indenização por danos morais
.

O
juízo proferiu
sentença julgando

procedentes
os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

“
(...)
Isto
posto, com fulcro no art. 487, inciso I,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos iniciais formulados na presente
Ação Declaratória de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais e Materiais
ajuizada por
Aline Sebastiana de Moraes
representada por
Rubens Sales de Brito
em desfavor de
UNIMED Cuiabá – Cooperativa de Trabalho Médico
para:

a.
Tornar
definitiva a tutela de urgência concedida;

b.
Condenar
a parte requerida ao pagamento do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) à parte autora, a título de indenização por danos morais, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, e correção monetária pelo índice INPC, a partir da data desta sentença;

c.
Condenar
a parte requeridaao pagamento de custas e honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º do Código de Processo Civil.
”

Em razões recursais, fundamenta o recurso nas seguintes teses fático-jurídicos, sendo:

1. Mérito Recursal

1.1. Alega que a sentença deve ser reformada,
uma
vez que não há ilicitude ao negar tratamento que não está inserido no rol da ANS com base na lei 9.656/98 e na clausula contratual vigente entre as partes.

1.2
. Defende que a Equoterapia não possui cobertura contratual, pois, se trata de terapia alternativa, experimental, sem comprovação de eficácia e de profissional fora do âmbito de abrangência do plano (clínica/ambulatorial),

portanto, não passível de cobertura pelos planos de saúde, conforme PARECER nº 25 emitido pela ANS;

1.3. Sustenta que
o pleito de indenização por danos morais não merece prosperar, eis que a Apelante não autorizou o tratamento solicitado pela Apelada ante a inexistência d
e obrigatoriedade de cobertura

1.4.
Na mais remota hipótese dessa C. Câmara entender que ocorreu o dano moral, o que somente se cogita em obediência ao princípio da eventualidade, jamais poderão ser eles arbitrados na forma 24 determinada na sentença de piso, ou seja, no valor R$ 10.000,00 (dez mil reais), o que configuraria um enriquecimento ilícito, repudiado pelo ordenamento jurídico nacional (art. 884 do Código Civil)
.

Ao final, postula, n
o mérito, seja dado provimento a apelação
, para que seja reformada a
sentença objurgada.

Preparo recursal devidamente recolhido, conforme comprovante sob ID.
218084652
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de APELAÇÃO interposto por
UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO
MEDICO
, contra sentença id.
217617704
proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível de Cuiabá-MT, que julgou procedente os pedidos iniciais, tornando definitiva a tutela de urgência
concedida anteriormente, bem como, condenou a apelante ao pagamento de
R$ 10.000,00 (dez mil reais) à parte autora, a título de indenização por danos morais
.

A apelada inicialmente propôs ação contra a UNIMED CUIABÁ buscando compelir a apelante a fornecer tratamento multidisciplinar, incluindo terapia ocupacional com estimulação diversa, fisioterapia com
bobath
avançado e
equoterapia
.
Ocorre que, a parte
apelante argumentou que tais tratamentos não estão contemplados no Rol da ANS e, portanto, não possuem cobertura contratual, resultando na negação da autorização para realização
dos mesmos
.

Em suas razões recursais, alega que a sentença deve ser reformada, uma vez que não há ilicitude ao negar tratamento que não está inserido no rol da ANS com base na lei 9.656/98 e na clausula contratual vigente entre as partes, defendendo que a Equoterapia não possui cobertura contratual, pois, se trata de terapia alternativa, experimental, sem comprovação de eficácia e de profissional fora do âmbito de abrangência do plano (clínica/ambulatorial),

portanto, não passível de cobertura pelos planos de saúde, conforme
PARECER nº 25 emitido pela ANS.

Ainda,
sustenta que
o pleito de indenização por danos morais não merece prosperar, eis que a Apelante não autorizou o tratamento solicitado pela Apelada ante a inexistência d
e obrigatoriedade de cobertura.

Pois bem.

OBRIGAÇÃO DE CUSTEAR O TRATAMENTO.

A priori, a parte

apelante
alega que não há cobertura p
ara “Equoterapia
”, pois, não consta no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da
ANS atualmente em vigor.

Ocorre que, em
virtude das recentes diretrizes pertinentes ao caso, estabelecidas pela Resolução ANS nº 469, não há embasamento legal que justifique a restrição de cobertura imposta pela parte ré/agravante às sessões
de tratamento recomendadas para o paciente diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

Sobre a temática recursal:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – PLANO DE SAÚDE – Negativa de cobertura a terapias pelo método ABA prescritas à parte autora sob o argumento de que há expressa exclusão contratual por não estar incluído no Rol de Procedimentos Obrigatórios da ANS – Abusividade – (...).
Ademais, Resolução da ANS nº 469/2021 que alterou a Resolução ANS nº 465/2021 para ampliar o alcance de decisões judiciais sobre Transtorno do Espectro Autista, para que pacientes de todo o País passem a ter direito a número ilimitado de sessões para tratamento de autismo – Dano moral cabível no caso concreto
– Apelo do autor provido, desprovido o apelo da requerida.

(TJSP - 2ª Câmara de Direito Privado - Apelação Cível 1041892-15.2019.8.26.0224 – Rel. Des. JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES – Julgamento em 08/09/2021)

Vale ressaltar,
que, em 24/06/2022, foi publicada a Resolução Normativa 539/2022 da ANS, que tornou
obrigatória
a cobertura, pelas operadoras de planos de saúde, de sessões com psicólogos, terapeutas ocupacionais e fonoaudiólogos, para o tratamento/manejo dos beneficiários portadores de transtorno do espectro autista e outros transtornos globais do desenvolvimento, mediante atendimento por prestador apto a executar o método ou técnica indicados pelo médico assistente para tratar a doença ou agravo do paciente (art. 6º, § 4º, da Resolução Normativa 465/2021).
Vejamos.

Art. 6º Os procedimentos e eventos listados nesta Resolução Normativa e em seus Anexos poderão ser executados por qualquer profissional de saúde habilitado para a sua realização, conforme legislação específica sobre as profissões de saúde e regulamentação de seus respectivos conselhos profissionais, respeitados os critérios de credenciamento, referenciamento, reembolso ou qualquer outro tipo de relação entre a operadora e prestadores de serviços de saúde.

(...)

§ 4º Para a cobertura dos procedimentos que envolvam o tratamento/manejo dos beneficiários portadores de transtornos globais do desenvolvimento, incluindo o transtorno do espectro autista, a operadora deverá oferecer atendimento por prestador apto a executar o método ou técnica indicados pelo médico assistente para tratar a doença ou agravo do paciente. (Incluído pela
RN nº 539, 23/06/2022
)

Ainda, q
uanto a
equoterapia
há entendimento consolidado que respalda o método de tratamento,
desde que orientado pelo médico
.
Veja-se.

RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. BENEFICIÁRIO PORTADOR DE PARALISIA CEREBRAL. PRESCRIÇÃO DE SESSÕES DE EQUOTERAPIA. COBERTURA OBRIGATÓRIA. 1. Ação de obrigação de fazer ajuizada em 14/12/2020, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 31/05/2022 e concluso ao gabinete em 20/01/2023. 2. O propósito recursal é decidir sobre a negativa de prestação
jurisdicional e sobre a obrigatoriedade de a operadora de plano de saúde cobrir as sessões de equoterapia prescritas pelo médico assistente para o beneficiário portador de paralisia cerebral. 3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e suficientemente fundamentado o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há falar em violação do art. 1.022, II, e 489, § 1°, IV, do CPC/15. 4. Ao julgamento realizado pela Segunda Seção, no
EREsp
1.889.704/SP, sobrevieram diversas manifestações da ANS, no sentido de reafirmar a importância das terapias multidisciplinares para os portadores de transtorno global do desenvolvimento, e de favorecer, por conseguinte, o seu tratamento integral e ilimitado. 5. Segundo a diretriz da ANS, o fato de a paralisia cerebral não estar enquadrada na CID-10 F84 (transtornos globais do desenvolvimento) não afasta a obrigação de a operadora cobrir o tratamento multidisciplinar e ilimitado prescrito ao beneficiário com essa condição que apresente quaisquer dos transtornos globais do desenvolvimento.
6. Na linha da manifestação do Conselho Federal de Medicina e do Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, o legislador editou a Lei 13.830/2019, na qual reconheceu a equoterapia como método de reabilitação que utiliza o cavalo em abordagem interdisciplinar nas áreas de saúde, educação e equitação voltada ao desenvolvimento biopsicossocial da

pessoa com deficiência (§ 1º do art. 1º), cuja prática está condicionada a parecer favorável em avaliação médica, psicológica e fisioterápica. 7. Considerando a orientação da ANS no sentido de que a escolha do método mais adequado para abordagem dos transtornos globais do desenvolvimento deve ser feita pela equipe de profissionais de saúde assistente, com a família do paciente, e sendo a equoterapia método eficiente de reabilitação da pessoa com deficiência, há de ser tida como de cobertura obrigatória pelas operadoras de planos de saúde para os beneficiários portadores de paralisia cerebral.
8. Hipótese em que o beneficiário, portador de paralisia cerebral, faz jus à cobertura das sessões de equoterapia prescritas pelo médico assistente para seu tratamento. 9. Recurso especial conhecido e desprovido.

A psicopedagogia,
a equoterapia e a musicoterapia são de cobertura obrigatória pelas operadoras de planos de saúde para os beneficiários com transtornos globais do desenvolvimento, dentre eles o transtorno do espectro
autista
.STJ
. 3ª Turma. REsp 2.064.964/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 20/2/2024 (Info 802).

Ademais, é
pertinente considerar que o médico responsável pelo acompanhamento clínico é o profissional mais apto a recomendar a terapia mais adequada para o caso específico. Nesse contexto, é irrazoável negar à segurada o acesso à técni
ca mais apropriada ao seu quadro,
sendo injustificável negar à solicitante o acesso ao tratamento e aos materiais necessários, especialmente quando os motivos que fundamentam a escolha de uma técnica específica foram devidamente demonstrados.

Conforme
o entendimento prévio e considerando que já
fora
devidamente comprovado a obrigação em questão,
não se justifica a
reforma da sentença pleiteada
,
uma vez que não há base para a continuidade do processo sob tal premissa. Cabe novamente ressaltar que, segundo as
normativas pertinentes e a jurisprudência consolidada, o banco em questão possui, sim, obrigações a serem cumpridas conforme as leis e os contratos vigentes.

Ressalto que quando se trata do direito à VIDA/SAÚDE, um bem de valor inestimável, a prontidão na resposta é requisito para sua validade, não estando sujeita, portanto, a demoras de natureza burocrá
tica ou financeira, visto que,
não pode ser subjugado a qualquer interesse patrimonial defendido pelas Operadoras de Planos de Saúde, segundo o direito fundamental da criança.

Nesse sentido, vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INAPLICABILIDADE DE COPARTICIPAÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE – SUSPENSÃO DA COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÃO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – CUSTEIO DO TRATAMENTO SEM LIMITAÇÃO DE SESSÕES – RESOLUÇÃO ANS Nº 469/2021 – NOVAS DIRETRIZES PARA COBERTURA PARA O TRANSTORNO ESPECTRO AUTISTA (TEA) – REQUISITOS À ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A ANS editou a Resolução nº 469, publicada na edição nº 129 do Diário Oficial da União, datada de 12.07.2021, onde fez constar a cobertura de assistência médica suplementar dos tratamentos com fonoaudiólogo, psicólogo e terapeuta ocupacional, alterando, assim, as diretrizes de utilização desses procedimentos “para o tratamento/manejo dos beneficiários portadores do Transtorno do Espectro Autista (TEA)”, prevendo, inclusive, em relação ao tratamento com fonoaudiólogo, cobertura “obrigatória em número ilimitado de sessões para pacientes com transtornos específicos do desenvolvimento da fala e da linguagem e transtornos globais do desenvolvimento - Autismo (CID F84.0; CID F84.1; CID F84.3; F84.5; CID F84.9)”, e, de igual modo, em relação ao psicólogo e terapeuta ocupacional, “cobertura obrigatória em número ilimitado de sessões para pacientes com diagnóstico primário ou secundário de transtornos globais do desenvolvimento (CID F84)” - Anexo II da recentíssima Resolução nº 469, de 09.07.2021. 2. A partir das novas diretrizes pertinentes ao caso, trazidas pela recentíssima Resolução ANS nº 469,
não há respaldo legal que dê amparo a negativa de custeio pela operadora de plano de saúde suplementar de todas as sessões de tratamento indicadas ao paciente portador do Transtorno do Espectro Autista (TEA)
(TJMT 10098262120218110000, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 09/11/2021, Primeira Câmara de Direito Privado).” (N.U 1019925-50.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/03/2022,
Publicado
no DJE 14/03/2022) (grifo nosso).

Portanto, descartada a argumentação de ausência de obrigação por parte do plano de saúde quanto ao acesso à técnica terapêutica adequada, mantenho o prosseguimento das demais demandas pleiteadas pela parte
Apelante
.

QUANTO AO DANO MORAL

No que toca ao dano moral, não se pode considerar o ocorrido como mero aborrecimento. Nesse sentido, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido que a recusa de cobertura em situações de urgência ou emergência é ilícita, e pode configurar dano moral, considerando a aflição e angústia causadas ao beneficiário
pela negativa de atendimento.

Para corroborar o entendimento, cito julgados do colendo Superior Tribunal de Jus
tiça e deste egrégio Tribunal:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS. PERÍODO DE CARÊNCIA. RECUSA DE COBERTURA A TRATAMENTO URGENTE. ILICITUDE DA CONDUTA. DANO MORAL CONFIGURADO. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é abusiva a cláusula contratual que estabelece prazo de carência para
situações de emergência
. Precedentes. Incidência do óbice previsto no enunciado
n. 83 da Súmula desta Corte.

2.
O entendimento firmado no STJ é no sentido de que há caracterização do dano moral quando a operadora do plano de saúde se recusa à cobertura do tratamento médico emergencial ou de urgência, como no caso dos autos, não havendo que se falar em mero aborrecimento por inadimplemento contratual
. Aplicação da Súmula 83/STJ.

3. Constatado que a agravante se utiliza do presente recurso para inaugurar o debate de questão não arguida por ocasião da interposição do recurso especial, é caso de incidência do instituto da preclusão consumativa, ante
a evidente inovação recursal.

4. Razões recursais insuficient
es para a revisão do julgado.

5. Agravo interno desprovido. (STJ.
AgInt
no
AREsp
1396523/DF. Rel. Des. Ministro Marco Aurélio
Bellizze
. 3.ª Turma. Julgado em 01/04/2019. Publicado no
DJe
em 09/04/2019).
(grifo nosso)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE.
RECUSA. INTERNAÇÃO. CARÊNCIA. D
ANOS MORAIS.

1. Ação de obrigação de fazer em razão da negativa de internação hospitalar de emer
gência.

2. O período de carência contratualmente estipulado pelo plano de saúde não prevalece diante de situações emergenciais graves nas quais a recusa de cobertura possa frustrar o próprio sentido e a razão de se
r do negócio jurídico firmado.

3.
A recusa indevida/injustificada, pela operadora de plano de saúde, em autorizar a cobertura financeira de tratamento médico a que esteja legal ou contratualmente obrigada, pode ensejar reparação a título de dano moral, por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírit
o do beneficiário Precedentes.

4. Agravo interno no agravo em recurso especial desprovido. (STJ.
AgInt
no
AREsp
1326316/DF. Rel. Des. Ministra Nancy Andrighi. 3.ª Turma. Julgado em 22/10/2018. Publicado no
DJe
em 25/10/2018)
[Grifo
nosso]

No que concerne à quantificação da reparação, sabe-se que o critério para a sua fixação decorre da aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não devendo representar enriquecimento para a parte autora e nem deixar de atingir seu objetivo punitivo e pre
ventivo para a conduta da Ré.

Nesse sentido, é o ensinamento do ilustre doutrinador Sergio Cavalieri Filho, conforme cito:

[...] Creio que na fixação do
quantum
debeatur
da indenização, mormente tratando-se de lucro cessante e dano moral, deve o juiz ter em mente o princípio de que o dano não pode ser fonte de lucro. A indenização, não há dúvida, deve ser suficiente para reparar o dano, o mais completamente possível, e nada mais. Qualquer quantia a maior importará enriquecimento sem
causa, ensejador de novo dano.

Creio, também, que este é outro ponto onde o princípio da lógica do razoável deve ser a bússola norteadora do julgador. Razoável é aquilo que é sensato, comedido, moderado; que guarda uma cera proporcionalidade. Enfim, razoável é aquilo que é, ao mesmo tempo, adequado, necessário e proporcional. (...) Importa dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade
econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes”. ((in Programa de Responsabilidad
e Civil, ed. 10, 2012, p. 105)

Assim, levando-se em consideração as circunstâncias do caso concreto,
entendo que o valor anteriormente arbitrado em R$ 10
.000,00 (
dez
mil reais)

encontra-se
em
desarmonia
com o
principio
da
razoabilidade e da proporcionalidade, bem como
com os objetivos da reparação.

Sendo assim,
minoro para
R$ 5.000,00
(
cinco
mil reais)
a
indenização por danos morais, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, e correç
ão monetária pelo índice INPC;

Diante do exposto, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
AO RECURSO
, a fim de minorar o valor condenatório a título de danos morais para a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Por fim, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários, em face da ora apelante, de 10% para 15% sobr
e o valor atualizado da causa.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2024